Tribunal: TJMT
Processo: 1032432-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032432-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 182.583.873-91 (APELADO), ITALO ANTONIO COELHO MELO - CPF: 033.024.143-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO
PAN
S.A.

APELADO(S):

JOSE RODRIGUES DE SOUSA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual
e
repetição de indébito
na forma
simples
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha, convertendo-se o contrato em empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Comprovado o vício de consentimento na contratação, configurando erro quanto à modalidade do contrato, sendo correta a conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

Devolução dos valores pagos a maior na forma simples, com correção monetária e juros de mora, conforme determinado na sentença de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum quando configurado vício de consentimento na contratação, com devolução dos valores pagos a maior na forma simples."

Dispositivo relevante citado:

Art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 435, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil.

Art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ; REsp 1.145.146/RS;

TJ-MT, N.U
1019277-10.2022.8.11.0041,
Rel.

Marcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
J.
09/04/2024,
pub.
16/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n.
1032432-80.2022.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

III.6 - Para o recálculo, deverá ser considerada a quantidade de parcelas pagas até a presente data. (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1.

Preliminar de mérito do apelante: ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan.

1.2. Da ocorrência das prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência.

2. Mérito
.

2.
1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

2.
2.
Da ausência de abusividade e da impossibilidade da restituição dos valores.

2.3.
Do valor exorbitante da condenação a título de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 231244215), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o
princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024